Tribunal: TJES
Processo: 5022908-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022908-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR VULPE ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022908-26.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDIMAR VULPE ROSA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL 6.753/2006 QUE ESTABELECE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM EM PLANTÕES DE 12 HORAS TRABALHADAS INTERCALADAS POR 36 HORAS DE DESCANSO, NAS MESMAS FUNÇÕES, PORÉM EM CARGAS HORÁRIAS DIFERENCIADAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, afirma a parte autora que a Lei Municipal 6753/2006 é inconstitucional, pois fixa remunerações diversas para servidores que exercem o mesmo cargo e função. Aponta violação do princípio de isonomia em previsão que fixa as cargas horárias dos servidores de acordo com a quantidade de plantões feitas pelos servidores (art. 11), pois são atribuídas cargas horárias desproporcionais às quantidades dos plantões. Pugnou pelo reconhecimento e aplicação da inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006, bem como pela condenação do réu no pagamento de indenização sobre a remuneração bruta da parte autora, em relação aos plantões realizados acima do número de plantões de jornada básica.

(3). Em que pese os argumentos recursais, entende-se que o Recorrente busca aplicar, indiscriminadamente, o princípio da isonomia para aumentar vencimentos, pois com a redução forçada do número de plantões, em razão da pretensão inconstitucionalidade da lei, a recorrente trabalharia menos e receberia o mesmo vencimento, sendo aplicável à hipótese dos autos, a Súmula Vinculante nº 37, que veda a concessão de aumento, ainda que indireto, de vencimentos de servidores com base na isonomia. No particular, transcreve-se o referido enunciado
in verbis
: “SÚMULA VINCULANTE 37 –
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”.

(4). Ademais, conforme consta na sentença, o dispositivo em questão favorece os servidores plantonistas, qualquer que seja sua carga horária, eis que o resultado da multiplicação da quantidade pela duração dos plantões sempre é menor do que a carga horária atribuída (6 x 12 = 72 horas, com carga horária atribuída de 100 horas; 11 x 12 = 132 horas, com carga horária atribuída de 150 horas; 14 x 12 = 168 horas, com carga horária atribuída de 200 horas).

(5). Por isso, em consonância com o entendimento desta Turma Recursal quanto ao tema (destacando-se, exemplificativamente, os processos 5022910-93.2022.8.08.0024 e 5022936-91.2022.8.08.0024), compreendo pela manutenção integral da sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)